Tribunal: STF
Processo: RE 1508690
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 11, p. 1-2):



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito do pedido de declaração de isenção ao pagamento de imposto de renda por ser portador de moléstia grave. Busca o autor a anulação do aludido provimento jurisdicional, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que haja apreciação do mérito. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão suscitada pelo recorrente firmou-se no sentido de que "a inexistência de pretensão resistida implica ausência de interesse de agir, para postular repetição/compensação tributária. Precedentes: REsp 1.788.078/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 9/9/2019; REsp 1.734.733/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018".(AgInt no REsp 1814422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). 



    3. Ademais, tem-se que a controvérsia existente no caso em apreço se assemelha aquela examinada pelo STF no RE 631240 - MG. Neste aspecto tem-se que "Evidente que o STF validou a necessidade de prévio requerimento administrativo em situações como a presente, em que não há qualquer lesão prévia a direito pela Administração. Pelo contrário: há um processo administrativo para situações como a do autor. E sendo assim, é necessário demonstrar o interesse de agir. Isso porque é condição da ação no CPC a existência de interesse processual, a teor do art. 485, incido VI, do CPC. Na demanda em exame, a recorrente não fez prévio pleito administrativo de isenção do Imposto de Renda sobre os seus proventos. Sendo assim, como falar-se em interesses processual, que pressupõe pretensão resistida? E isso, como bem esclarecido pelo Min. Barroso, não implica violação ao art. 50, § 10, da CF, pois compatível como amplo acesso ao Poder Judiciário."(STJ; AREsp 1870543 RS 2021/0104481-8; Ministro Humberto Martins; Publicação DJ 09/06/2021). 



    4. Recurso desprovido. 



    5. Honorários advocatícios devidos pela parte autora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por se encontrar o autor sob o manto da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º do CPC). 



    6. Acórdão e voto de igual teor em prestígio aos princípios da simplicidade e informalidade norteadores do microssistema processual dos Juizados Especiais, ex vi do art. 1º, da Lei n. 10.259/2001 c/c os arts. 2º e 46, ambos da Lei n. 9.099/95 e art. 25, parágrafo único, da Resolução/PRESI/COJEF n. 16, de 10/06/2010.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais sustenta a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e repetição de indébito. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que não se aplica a orientação fixada no Tema 350 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 631.240, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.11.2014. Por ocasião do julgamento, registrou-se a ementa que segue transcrita, no que importa para o caso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)”



    Como se pode observar, o feito submetido à sistemática da repercussão geral analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial.



    Ocorre que no caso em questão, trata-se de ação ordinária que pretende discutir o direito a isenção tributária, bem como o da repetição de eventual indébito reconhecido, questão de natureza tributária.



    Nesse contexto, a situação dos autos, além de não revelar pedido de concessão de benefício previdenciário e nem pretensão análoga, quando muito, se aproxima mais da situação em que se pretende a “revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido”, em que a orientação do STF é de afastar a necessidade do pedido administrativo prévio para acesso ao judiciário, “uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.299.092, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; ARE 1.090.535, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 30.11.2017; ARE 1.083.122, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 05.12.2017.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor, dando-se seguimento a análise da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente